Tribunal: TJMT
Processo: 0008322-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008322-44.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI - CNPJ: 03.255.381/0001-48 (AGRAVANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ESPER HADDAD NETO - CPF: 104.611.241-49 (AGRAVANTE), MEGABLOCOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 13.310.183/0001-93 (AGRAVADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ESPER HADDAD NETO - CPF: 104.611.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS PRESTADOS SEM DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO – PROVA DO DIREITO DEMONSTRADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação contra o entendimento adotado na sentença, a qual foi mantida por esta Corte, o simples fato de tais entendimentos serem contrários aos interesses da parte não caracteriza o julgamento em desacordo com as provas, uma vez que o Julgador se alinhou a uma linha de convencimento calcado nessas provas.

Portanto, a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do entendimento adotado. Não há, nas razões do agravo regimental, indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021